Tribunal: TJMT
Processo: 1011632-34.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011632-34.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAGNAN CONTABILIDADE LTDA - CNPJ: 37.269.686/0001-20 (APELANTE), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIAS VIA PIX – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – NEGLIGÊNCIA DO ENTE BANCÁRIO – ATIVIDADE INCOMUM NA CONTA – NÃO ADOÇÃO DE MEDIDA ALGUMA DE SEGURANÇA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – REPARAÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Súmula 479 do STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Comete falha na prestação do serviço a instituição financeira que não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, respondendo objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.

Apesar de a Súmula n. 227 do STJ, estabelecer que
“a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”,
a aplicação do enunciado limita-se às hipóteses em que há ofensa à honra objetiva da entidade, ou seja, às situações nas quais a pessoa jurídica tenha o seu conceito social ou reputação comprovadamente abalados pelo ato ilícito, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1011632-34.2022.8.11.0040

APELANTE:

PAGNAN CONTABILIDADE LTDA

APELADA:

BANCO BS2 S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PAGNAN CONTABILIDADE LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, proposta pela Apelante em face de
BANCO BS2 S.A
, julgou improcedente o pedido por considerar que não houve falha na prestação dos serviços bancários na transação via PIX realizada em conta bancária por terceiro mediante fraude.

Em suas razões (id. 170692836), a Apelante aduz que houve negligência da instituição financeira por não adotar medidas de segurança na realização de transferências bancárias atípicas e em valores elevados, sendo um de R$ 19.255,60 (id. 182800984) e outro de R$5.130,00 (id. 182800985).

Destaca que entrou em contato com a instituição financeira imediatamente após, visando cancelar a operação, e que não foram tomadas as devidas providências para o estorno do valor.

Assevera que
“além dos danos materiais saboreados pela Apelante, que somam o valor de R$ 24.385,60 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), esta sofreu danos morais pela falha na prestação de serviços, tanto de segurança quanto de atendimento”.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a instituição financeira seja condenada a restituir o valor de R$ 24.385,60 indevidamente retirado de sua conta e ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença. (id. 182803669).

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024